Tribunal: STF
Processo: RHC 205583
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crimes de roubo circunstanciado tentado, desacato, fornecimento de bebida alcoólica à criança ou adolescente e corrupção de menores. Dosimetria pertinente ao roubo circunstanciado. Tentativa. Patamar de redução. Fundamentação concreta. Reexame do acervo fático-probatório. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Precedentes. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Mari Lúcia dos Santos Soares contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Sebastião Reis Júnior, que negou provimento ao agravo regimental no HC 658.967/SC (eventos 28 e 29). 
    A Recorrente foi condenada definitivamente às penas de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes de roubo circunstanciado tentado, desacato, fornecimento de bebida alcoólica à criança ou adolescente e corrupção de menores (arts. 157, § 2º, II, c/c art. 14, II e 331, todos do Código Penal e arts. 243 e 244-B da Lei 8.069/1990) (evento 13, fls. 51-60).
    Extraio do acórdão recorrido:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DA DEFESA DE SER DEVIDA A FRAÇÃO MÁXIMA PARA A REDUÇÃO DA PENA, PELA TENTATIVA DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
    1. O pedido da defesa para reduzir a pena na fração em 2/3 mostra-se inviável, pois diz respeito à análise de fatos ocorridos momentos antes da efetiva consumação do delito, ou seja, uma observação a ser feita por quem está mais próximo às provas dos autos, portanto, devidamente apreciado pela instância ordinária.
    2. Agravo regimental improvido.” 
    No presente recurso ordinário, a Defesa argumenta, em síntese, exasperação indevida da pena em relação ao crime de roubo circunstanciado. Sustenta a aplicação da fração da tentativa no patamar máximo de 2/3 (dois terços). Requer o redimensionamento da pena (evento 35). 
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Alcides Martins, opina pelo não provimento do recurso (evento 52).
    É o relatório.
    Decido.
    De partida, registro que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores. 
    Quanto ao pleito de redução da pena pela tentativa no patamar máximo, a Corte estadual, ao manter a fração de 1/3 fixada pelo magistrado sentenciante, consignou que ‘Como se sabe, a escolha do quantum de redução referente à tentativa deve ser orientada pelo iter criminis percorrido, ou seja, quanto mais o sujeito se aproxima da consumação, menor deve ser a fração de diminuição da pena, ao passo que, quanto mais distante dela, maior deve ser a atenuação. (...). No caso em apreço, a fração adotada - de 1/3 (um terço) - ajusta-se ao caso concreto. Isso porque, pelo que se verifica, a apenada e sua comparsa abordaram o ofendido e, diante da negativa de entrega de dinheiro, passaram a agredi-lo com chutes, tentando, a todo momento, retirar-lhe os bens que portava. As investidas contra a vítima somente cessaram após a interferência de terceiros, o que levou as agentes a empreenderem fuga e não consumarem a subtração. (...) Assim, uma vez que o patamar adotado está em harmonia com o iter criminis percorrido, não há como taxar de equivocada ou injusta a fração fixada pelo Magistrado a quo, não comportando reparos a sentença’.
    Ao referendar a dosimetria fixada pelas instâncias ordinárias, o acórdão ora impugnado registrou que ’o pedido da defesa para reduzir a pena na fração em 2/3 mostra-se inviável, pois diz respeito à análise de fatos ocorridos momentos antes da efetiva consumação do delito, ou seja, uma observação a ser feita por quem está mais próximo às provas dos autos, portanto, devidamente apreciado pela instância ordinária. A fixação da pena foi amplamente fundamentada, tendo o julgador analisado minuciosamente as peculiaridades do caso, bem como a gravidade concreta do delito praticado e as circunstâncias judiciais da paciente. Como mencionado, esta Corte deve intervir apenas quando flagrante a ilegalidade e desproporcionalidade na pena reprimenda, o que não não se visualiza no presente caso ’. 
    A conclusão das instâncias anteriores está parametrizada com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “a ‘quantificação da causa de diminuição de pena relativa à tentativa (art. 14, II, CP) há de ser realizada conforme o iter criminis percorrido pelo agente: a redução será inversamente proporcional à maior proximidade do resultado almejado’ (HC 118.203, Rel. Min. Gilmar Mendes).” (HC 175.664-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma,DJe 11.05.2020); ‘a definição do percentual de diminuição da pena pela tentativa (art. 14, II, CP) deve levar em consideração a proximidade do resultado almejado pelo agente” (RHC 164.226-AgR/RO, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 31/7/2019)
    Portanto, de acordo com o substrato fático-probatório estabilizado nas instâncias anteriores, o Recorrente, ao colocar em curso seu desígnio criminoso, aproximou-se do exaurimento da conduta. Desse modo, para acolher o pleito defensivo, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Sobre esse ponto, esta Suprema Corte já ressaltou: “Hipótese em que a redução da pena na fração de ½ (metade) pela tentativa de homicídio foi justificada pelas instâncias de origem com apoio em dados objetivos da causa e na prova judicialmente colhida, notadamente pelo fato de que a vítima foi atingida duas vezes com uma barra de ferro em sua cabeça, além da ameaça real de atropelamento, comprovada nos autos. Para dissentir dessas premissas, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória, inviável na via estreita do habeas corpus” (HC 146.339-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 01.6.2018).
    Não constitui demasia insistir, por fim, que é inviável a reavaliação das premissas fáticas soberanamente consolidadas nas instâncias ordinárias. Esta Suprema Corte já assentou que ‘[a] dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada’ (HC 148.643-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso); ‘A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso’ (HC 130.886-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux); ‘Não se presta o habeas corpus para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias antecedentes para a majoração da pena-base. Precedentes’ (RHC 132.361/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia). 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 15 de setembro de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora